Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729605-07.2025.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator